Tribunal: STF
Processo: Rcl 66865
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Lise Hortência Silva de Carvalho, representada por Valéria Hortência Carvalho Figueiredo, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Ceará, nos autos do processo nº 0810014-75.2023.4.05.8100, por suposta violação ao que decidido na ADI 6.069.



    A Reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-3):



    "(...) a autora, Lise Hortência Silva de Carvalho, recebia desde a década de 1980, pensão por morte deixada por seu pai, servidor do Ministério da Fazenda.



    O direito ao recebimento dessa pensão foi consolidado após julgamento de procedência pelo TCU, ainda em 1986.



    Desde a referida data de 1986 até Julho de 2017, a pensão por morte foi paga mensalmente à autora.



    Entretanto, após processo administrativo instaurado no âmbito do Ministério da Fazenda no Estado do Ceará, a pensão foi cassada, sob o incorreto fundamento de que a autora teria perdido a condição de segurada, e que sua situação pessoal não guardaria conformidade às exigências do Acórdão 2780/16 do TCU.



    A comunicação da cassação da pensão foi recebida pela autora em 08/06/2017.



    Em decorrência de sua idade avançada, bem como do agravamento de seu estado de saúde, somente lhe foi possível ajuizar a ação judicial requerendo a nulidade do ato administrativo de cassação da pensão em 14/06/2023. 



    Tratou-se do processo nº 0810014-75.2023.4.05.8100, distribuído à 6ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Ceará, em Fortaleza.



    (...)



    Todavia, sobreveio sentença em 20/02/2024, extinguindo o processo com resolução de mérito, sob o único fundamento de que teria ocorrido a prescrição do fundo de direito ao benefício previdenciário da pensão por morte." 



    Sustenta que "o acórdão paradigma, cujas conclusões e comandos normativos deixaram de ser obedecidos na sentença objeto da presente reclamação, é o da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, ocasião em que foi assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei nº 13.846, de 2019, na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213, de 1991" (eDoc 1, p. 4).



    Requer, ao final, "a procedência integral da presente reclamação, a fim de que seja rescindida a decisão reclamada, oficiando-se o juízo reclamado para que outra sentença venha a ser proferida (no caso processo n 0810014-75.2023.4.05.8100) na 6ª Vara Federal de Fortaleza, afastada a tese da prescrição do fundo de direito, respeitando-se, assim, ao que estabelecido pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF" (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte, nos autos da ADI 6.096, de minha relatoria, julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991. 



    Naquela oportunidade, assentou-se a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, tendo em vista que, nessas situações, a inviabilização da rediscussão acerca da negativa repercutiria sobre o direito material à concessão do benefício.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente.



    2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.



    3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.



    4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.



    5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 



    7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADI 6.096.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada reconheceu a ocorrência de prescrição para o ajuizamento de demanda que visa o restabelecimento de benefício cessado. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 8, p. 2-3):



    “Passo a analisar a alegação de prescrição de fundo de direito suscitada pela União. 



    A União alega que a autora ajuizou a presente ação somente em 14/06/2023, após passados 5 anos da cessação do benefício em julho de 2017, acrescentando que conforme o art. 1º do decreto 20.910/1932, a parte autora teria 05 anos para ajuizar a ação contados da cessação do benefício, o que não foi feito.



    De fato, o art. 1º do Decreto 20.910/32 dispõe que "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."



    A prescrição e a decadência correm em face da autora.



    Quanto a alegação autoral de que é interditada por decisão judicial transitada em julgado desde 30/06/2011, sendo pessoa incapaz e que por esse motivo, não fluiria o prazo prescricional, não merece prosperar. Explico.



    Com a vigência da 13.146/2015 que alterou o inciso II do art. 3º do Código Civil, passou-se a considerar a partir de então como absolutamente incapazes somente os menores de 16 anos:



    (...)



    No caso dos autos, a pensão da parte autora foi cessada em 08/06/2017, data em que já estava vigente a lei 13.146/2015, fluindo assim o prazo prescrição em desfavor da requerente, representada por sua curadora, uma vez que a parte autora não é absolutamente incapaz.



    Houve negativa expressa à percepção da pensão.



    A cessação administrativa, conforme se extrai dos autos, decorre do entendimento da ré de concessão em ofensa ao art. 5º da Lei 3.373/1958:



    (...)



    Consta dos autos comprovação de que ainda em 2017 a autora foi notificada previamente à decisão administrativa de cessação do benefício, também operado em 2017.



    (...)



    Porém, como visto acima, antes mesmo de se poder analisar a decadência da Administração - matéria de mérito da impugnação judicial á cessação do benefício -, concluo que de fato decorreu tempo superior ao prazo prescricional que a autora tinha para impugnar o ato administrativo de cessação do benefício, o qual implica em evidente negativa expressa da Administração a ele.



    Conforme Súmula nº 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"., sendo que, com a cessação motivada do benefício, a prescrição para impugnação desse ato implica em prescrição do fundo de direito."”



    Como se nota, a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.096 que assentou a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. Nesse sentido: Rcl 58.415, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15.05.2023; Rcl 56.288, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14.12.2022; e Rcl 46.481, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31.08.2021.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento do paradigma invocado.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente